Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-94.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ALEGADA AÇÃO EM ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA ILÍCITA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. PENSÃO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL OU DO RECEBIMENTO DE RENDA. DESNECESSIDADE. VALOR DA PENSÃO. SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a decisão saneadora, apontando como pontos controvertidos apenas a incapacidade do autor para exercer atividade laborativa e os danos estéticos, e a decisão que entendeu pelo julgamento antecipado do mérito, a parte ré nada impugnou a respeito da necessidade de produção de outras provas, tendo apenas arguido a ocorrência de cerceamento de defesa em sede recursal, com o intuito de comprovar que no momento do acidente não estava dirigindo pelo acostamento da via.
2. Atua de forma imprudente e com culpa exclusiva a motorista que trafega pelo acostamento sem adotar as cautelas exigidas, devendo ser responsabilizada pelas consequências oriundas da sua ação perigosa e proibida.
3. Ausente prova que ampare a tese da ré de que agiu em estado de necessidade, não há como considerar legítima a sua ação e afastar a ilicitude do ato cometido.
4. O recebimento de pensão não está condicionado à comprovação de exercício de atividade ou do recebimento de alguma renda pela vítima, devendo ser considerado, para a sua adequada fixação, o grau de incapacidade sofrido, o que deve será apurado por perícia médica, em sede de liquidação de sentença.
5. A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores, nos termos da Súmula 490 do c. STF.
6. O dano estético é caracterizado pela modificação negativa e duradoura ou permanente na aparência física do indivíduo, quando constatado efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. Por sua vez, é passível de compensação por danos morais o evento danoso causado por acidente de trânsito, haja vista os flagrantes abalos da personalidade advindos da violação à sua personalidade.
7. Além da fratura sofrida e da cirurgia a qual foi submetido, o autor passou por outra internação e intervenção cirúrgica, devido a um quadro de infecções pós-cirúrgico, resultando tudo em uma cicatriz no ombro esquerdo, limitação grave em abdução do membro e visível deformação do corpo, ficando o ombro esquerdo mais fino que o ombro direito, o que torna escorreita a fixação da indenização por danos morais e estéticos.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.